Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. EXAME. PAINEL PARA CÂNCER HEREDITÁRIO. SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO CONDICIONADO. LEI 14.545/2022. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO. DUT. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO EXAME. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde (STJ, Súmula 608).
3. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção, ao apreciar os EREsps no 1.886.926/SP e 1.889.704/SP, passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado. Reafirmação do precedente.
4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, mantendo-se, contudo, as exceções de cobertura expressamente prevista na legislação.
5. A ré/apelante tem cobertura para a enfermidade base do autor/apelado (adenocarcinoma intramucoso de cólon) e, por isso, é indevida a recusa do fornecimento do exame solicitado pela especialista para esclarecimento de outra suspeita diagnóstica, associada à primeira, indicado em virtude dos achados clínicos e complementares e expressamente previsto no rol da ANS, cujos critérios de utilização foram preenchidos.
6. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral. Precedentes.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.